Tribunal: STF
Processo: Rcl 74938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por G.L., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000392-43.2023.5.02.0063, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, W.M.S.H., sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais dele decorrentes. 



    3. Suscita “a incompetência material da justiça do trabalho para analisar a validade do contrato de associação celebrado entre a Reclamante e os corretores imobiliários, nos termos da Lei 6.530/78, com as alterações introduzidas pela Lei 13.097/2015, e do Decreto 81.171/78”. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, mediante contrato de associação comercial, e que, todavia, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    5. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a concessão. No mérito, busca a procedência do pedido, para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, ou, ainda, cassada a decisão reclamada, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas na ADC 48 (julgada em conjunto com a ADI 3961), na ADPF 324, bem como no julgamento dos TEMAS 725 (RE 958.252) E 550 (RE 606.003)”.



    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 48).



    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 53).



    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 08/04/2025 (e-doc. 48) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 1000392-43.2023.5.02.0063 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator